Tribunal: TJES
Processo: 5001852-91.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001852-91.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL SANTOS MARCON
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001852-91.2023.8.08.0026

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RAPHAEL SANTOS MARCON

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço. Concedo os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Autor, isentando-os do preparo, comprovada a impossibilidade.

Trata-se de ação, onde a parte autora discorda das suas faturas regulares de consumo, aduzindo consumo excessivo não condizente com seu gasto mensal, já que durante 3 meses seu consumo extrapolou aquilo que consumia de energia elétrica normalmente.

Em síntese, o magistrado julgou: “Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, REVOGO A DECISÃO LIMINAR (ID 29424870) e JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral.”

Em sede recursal, a parte autora, alega falha na prestação de serviço e indenização devida.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

O Juiz, em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela improcedência dos pedidos autorais, no que entendo que não houve irregularidade de consumo.

Ademais, para a configuração da responsabilidade civil, exige-se ao menos, prova mínima do ocorrido, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível. No presente caso, como bem salientou o julgador de primeiro grau, o recorrente não foi capaz de demonstrar, minimamente, o seu direito, sendo que, ainda assim, toda a sua prova poderia ter sido demonstrada em sede de primeira instância.

Conforme a regra de distribuição do ônus da prova, estampada no art. 373 do CPC, à parte autora incumbe a prova constitutiva do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, o autor/recorrente não apresentou provas suficientes dos fatos constitutivos de seu direito. Em contraposição, a Ré/Recorrente trouxe aos autos provas bastantes de fatos desconstitutivos dos pleitos autorais.

Destaco jurisprudência sobre a necessidade de prova mínima do direito autoral:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. (...) Fatos não provados. Dano moral não configurado. A autora deve fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Incidência do artigo 373, inciso I, do ncpc. Súmula nº 330 deste tribunal de justiça. Sentença que se mantém. Incidência de honorários advocatícios recursais. Recurso ao qual se nega provimento. (TJRJ; APL 0214345-67.2009.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 29/11/2018; Pág. 298)

Não há provas nos autos para subsidiar os pedidos da inicial, faltando o autor o fato constitutivo do seu direito.

Cito a sentença: “
Em síntese, a parte autora discorda das suas faturas regulares de consumo, aduzindo consumo excessivo não condizente com seu gasto mensal, já que durante 3 meses seu consumo extrapolou aquilo que consumia de energia elétrica normalmente. Pois bem, analisando o pedido inicial observa-se que há uma insatisfação, por parte do autor, com o consumo por 3 (três) a 4 (quatro) meses, cujo montante, quando comparado com as demais faturas verdadeiramente extrapolou a média faturada. Ocorre que, este juízo não pode determinar a anulação de tais consumos ou estabelecer uma média para estes sem qualquer respaldo técnico que o faça merecer, visto que se assim feito haverá um enriquecimento ilícito para alguma das partes. É compreensível tal insatisfação, entretanto, tal obrigação “persegue” aquele quem o consumiu, mesmo que este não concorde. Assim, analisando apenas as provas técnicas trazidas pelo requerido, já que o autor se prestou a trazer apenas comparativos de gasto entre os meses, entendo que não houve irregularidade nos consumos. Fato relevante a ser anotado é que o CPC em seu art. 373, I, anota que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, ou seja, não podemos apoiar em meras dilações fáticas quando o conteúdo demanda uma análise com maior técnica. E mais, o requerido aponta que o corte foi legítimo visto que o autor se encontra em débito nos meses de abril, maio e agosto de 2023. Diante do que foi narrado, não houve insurgência do autor, e não existe nos autos comprovação de sua quitação, o que viabiliza, a meu ver, o corte devido. Sendo assim, não se revela adequada a vedação de possibilidade de corte em face de inadimplemento, pois, embora essencial, o serviço não é gratuito, conforme previsão do art. 6º da Lei 8.987/1995 – que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal.”

Assim , as provas colecionadas nos autos reflete o exercício regular do direito por parte da empresa EDP. Não havendo, portanto, nenhuma prova de falha na prestação de serviço que justifique a responsabilização por danos morais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo o pagamento devido o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)